Tribunal: TJDFT
Processo: 0754636-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DO VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto contra decisão que reconhece a impenhorabilidade de verba constrita em cumprimento de sentença, por possuir natureza salarial, e mantém o levantamento da quantia bloqueada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de levantamento da constrição realizada sobre valores depositados em conta bancária do executado, sob alegação de impenhorabilidade salarial.
3. Analisa-se, ainda, o pedido da recorrente de penhora de 10% dos vencimentos do recorrido, formulado em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos (inciso X), ressalvadas as hipóteses do § 2o. O artigo 854, §§ 2o e 3o, estabelece que o executado possui o ônus de comprovar a natureza da verba bloqueada.
5. A decisão recorrida aplica o entendimento de que a impenhorabilidade depende da demonstração da origem salarial dos valores. O precedente citado registra que não é toda quantia em conta corrente que se enquadra na proteção legal, mas apenas aquela comprovadamente de natureza salarial ou destinada à reserva financeira, cabendo ao devedor a prova correspondente (Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 31/08/2022).
6. Os autos demonstram que o recorrido recebeu, em 03/09/2025, crédito identificado como salário no valor de R$ 4.265,17, sem novos aportes posteriores, e que o bloqueio judicial de R$ 1.571,60 recaiu exclusivamente sobre o saldo remanescente desse pagamento, conforme extrato juntado. A prova documental comprova a natureza salarial da verba, preenchendo-se, portanto, o requisito do artigo 854, § 3o, do CPC. O pedido de penhora de 10% dos vencimentos não foi examinado no juízo de origem, razão pela qual sua apreciação neste grau configuraria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Artigos 833 e 854 do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 31/08/2022.